Tribunal: TJDFT
Processo: 0740062-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0740062-26.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: SHEILA OLIVEIRA VIEIRA ARAUJO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração, cujo processo traz como tema em discussão a limitação de desconto em conta salário para os contratos de crédito consignado, no percentual máximo de 30%. O dispositivo da sentença assim determinou: Diante do que foi exposto, decidindo o mérito da lide, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para confirmar a tutela de urgência deferida para limitar os descontos em conta corrente ao percentual máximo de 30% do valor de seus rendimentos líquidos mensais e, ainda, condenar o réu a restituir à conta da autora o montante de R$2.593,30 (dois mil quinhentos e noventa e três reais e trinta centavos). Posteriormente, em sede de recurso, a sentença foi mantida. Acontece que, no dia 06/04/2021, a Segunda Seção do STJ, sob o tema 1085, através do processo de número 1013114-47.2018.8.26.0005, submeteu a julgamento a seguinte questão: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". Em seguida, houve a determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Em face do exposto, determino sobrestamento do presente feito, que deve aguardar em secretaria, até que a questão seja dirimida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2021 14:05:41. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator